Tribunal: TJES
Processo: 0006607-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006607-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO FREITAS BERNABE

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NATUREZA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. COBRANÇA PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por empresa pública estadual, determinando a desocupação de espaço comercial em terminal rodoviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da reintegração de posse diante da revogação da permissão de uso e a validade da cobrança pelo período de ocupação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permissão de uso de bem público tem natureza precária e pode ser revogada a qualquer tempo pela Administração, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme jurisprudência consolidada.

4. O ocupante não possui direito adquirido à permanência no imóvel, sendo legítima a exigência de desocupação diante da ausência de título que justifique a posse.

5. A cobrança de valores pelo período de ocupação irregular é devida, pois decorre da utilização indevida do bem público após o término da permissão de uso, configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e pode ser revogado unilateralmente pela Administração a qualquer tempo.
2. A ocupação indevida de imóvel público após a revogação da permissão autoriza a reintegração de posse e a cobrança de indenização pelo uso irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006607-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO FREITAS BERNABE
Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do(a) APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Flavio Freitas Bernabe
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, em sede de ação de reintegração de posse movida por
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória
, julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da posse da loja ocupada pela parte apelante em Terminal Rodoviário.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) inexistência de esbulho possessório, pois a interdição do terminal inviabilizou o uso do imóvel; ii) ausência de notificação prévia acerca da retomada do imóvel; iii) impossibilidade de cobrança de aluguéis pelo período em que o terminal esteve interditado; iv) ilegalidade da cobrança de valores sem previsão contratual; v) nulidade da sentença por afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa; vi) inexistência de dano material que justifique a condenação; vii) reconhecimento da litigância de má-fé da CETURB-GV, por suposta alteração da verdade dos fatos.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão alcançada na instância originária. Explico.

Antes, destaco que a discussão acerca da reintegração de posse dos espaços (quiosque e box) existentes nos terminais rodoviários da Grande Vitória, cedidos por permissão de uso a particulares, é tema recorrente neste e. TJES. Vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade. 2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002542-18.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 07/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CETURB GV ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada da loja que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180022765, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório.[...] 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim, por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Voltando-me ao caso concreto, acerca da alegada nulidade da sentença, verifico que embora sucinta, a sentença restou fundamentada de forma clara e coerente, abordando a questão central da precariedade da permissão de uso e as consequências jurídicas da ausência de título que justificasse a ocupação contínua do bem público, concluindo pela legitimidade da ordem de desocupação, em consonância com os princípios da Administração Pública e o regime jurídico aplicável ao caso.

A ausência de processo administrativo não seria fator de nulidade do ato de desocupação, eis que, em casos de permissão de uso de caráter precário, a revogação prescinde de contraditório e ampla defesa, por tratar-se de exercício de poder discricionário pela Administração. Não havendo direito adquirido à ocupação do imóvel, a exigência de desocupação independe da instauração de processo administrativo.

Consoante entendimento sedimentado, “a permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo.” (TJES, Apelação Cível, 024170014187, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Diário: 07/06/2021)

Embora sustente que a permanência no imóvel estaria respaldada pela expectativa legítima, pela boa-fé objetiva e pela suposta onerosidade da permissão, a precariedade inerente à permissão de uso impede a formação de direito adquirido ou qualquer pretensão de perpetuidade na posse do bem.

A CETURB-GV, como empresa pública estadual, está sujeita ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, que impõe a obrigatoriedade de licitação prévia para a ocupação dos espaços públicos nos Terminais Urbanos de Integração durante a prestação de serviços públicos. Portanto, não procede a alegação de que o ato unilateral careceria de motivação idônea, tampouco que seria afastado pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018, mencionado pela apelante.

No que tange à cobrança dos valores pela ocupação irregular, a argumentação do recorrente também não merece acolhimento.

A condenação imposta pela sentença não decorre de um aluguel convencional, mas sim da indevida permanência do recorrente no imóvel após o encerramento da permissão de uso, o que configura enriquecimento sem causa e justifica a indenização correspondente ao período de ocupação, independentemente da existência de contrato licitatório vigente.

O recorrente argumenta que a interdição do terminal inviabilizou o uso do imóvel, afastando sua obrigação de indenizar pelo período correspondente, contudo, os cálculos apresentados pela apelada, constantes às fls. 249 dos autos, já consideraram o período de interdição do terminal rodoviário, afastando qualquer alegação de cobrança indevida referente a esse período.

Do exposto, concluo que a sentença está em consonância com os princípios e normas que regem a Administração Pública, bem como com a jurisprudência assente deste TJES sobre a questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.